Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717157-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ANELISA LACERDA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão através da qual o juízo a quo, no cumprimento individual de sentença coletiva proposto por FONTES DE RESENDE ADVOCACIA e ANELISA LACERDA DE MEDEIROS em face dos ora agravantes, julgou parcialmente procedente a impugnação dos executados para determinar o desconto das diferenças pagas administrativamente (rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013), rejeitando-a em relação aos parâmetros para cálculos. Em suas razões recursais, os executados agravantes alegam que o cumprimento de sentença deve ser suspenso até o julgamento do Tema no 1.169 do STJ, uma vez que não passou pela etapa prévia de liquidação. Aduz que a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3. Ressalta que a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Argumenta que o acórdão exequendo não determinou a incidência de juros, mas apenas definiu que, a partir da vigência da EC 113/2021, a Selic incide a título de correção e de compensação da mora, silenciando quanto ao período anterior. Aponta a necessidade de se afastar a incidência dos juros de mora não previstos no título judicial transitado em julgado e em desconformidade com a natureza do débito em execução, bem como de se afastar a aplicação da a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que cuida da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, quais sejam, a plausibilidade do direito, com base nos fundamentos acima apresentados; e o perigo de dano, decorrente da possibilidade de expedição de requisitórios de pagamento com base em índices incorretos. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo de instrumento e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, para aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, ou para fixar a correção do débito exequendo mediante aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, bem como afastando-se a incidência dos juros de mora e a aplicação da a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que cuida da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública. Sem preparo, em face de isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que não merece ser deferida a suspensão da tramitação do feito originário até o julgamento final do presente recurso, uma vez que o juízo a quo determinou que fossem expedidos, de imediato, requisitórios exclusivamente do valor incontroverso. Ademais, os valores máximos em discussão não ultrapassam o limite para expedição de pagamentos por RPV. Assim, diante da ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não merece a concessão de efeito suspensivo. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente sob o efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora